Tribunal: TJDFT
Processo: 0753154-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.004 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão e contradição. Os embargos objetivam alterar o julgado referente a substituição processual e litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 1.004/STJ ao caso concreto; (ii) determinar se houve omissão quanto à análise da cláusula contratual de sub-rogação e da suposta litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, de forma que não se mostra apto a rejulgar o processo.
4. O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 1.004/STJ ao reconhecer que o adquirente de imóvel atingido por limitação ou intervenção administrativa pré-existente não possui legitimidade para pleitear indenização, por ausência de prejuízo direto.
5. Restou expressamente registrado no acórdão que a cláusula de sub-rogação constante na escritura pública de compra e venda era genérica, afastando omissão quanto ao ponto.
6. Fica afastada a alegação de contradição com precedente do AI 0706504-72.2024.8.07.0000 que foi utilizado apenas como reforço jurisprudencial para a aplicação do Tema 1.004/STJ, guardadas as peculiaridades do caso concreto, não se tratando de contradição interna.
7. Inexiste omissão quanto à litigância de má-fé, tendo sido devidamente fundamentada a inexistência de dolo ou manipulação da verdade dos fatos, conforme previsto no 80 do CPC.
8. A mera divergência interpretativa ou inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a ser sanado por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Tema 1.004 do STJ é válida quando demonstrado que a aquisição do imóvel ocorreu com ciência da restrição administrativa, presumindo-se o abatimento do valor no preço do bem.
2. Cláusula genérica de sub-rogação constante em escritura de compra e venda não é suficiente para transferir legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta.
3. Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que fundamentadamente afasta a tese da parte, mesmo que sem menção expressa a todos os dispositivos ou precedentes invocados.
4. A ausência de dolo ou comportamento abusivo justifica o afastamento da multa por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 927 e 1.225; CPC, arts. 79, 80, II, 81, 1.007, §§ 2o e 4o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.624/SC e 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.004; TJDFT, acórdão 1915432, AI 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.08.2024; TJDFT, acórdão 1824568, AI 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.02.2024; TJDFT, acórdão 1857306, AI 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 02.05.2024.